Tribunal: TJDFT
Processo: 0709030-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709030-62.2022.8.07.0006 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: KARINA NASCIMENTO AMÂNCIO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÚTUOS/ANTECIPAÇÕES NÃO CONTRATADOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não devem se conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo formulados nas razões da apelação, e não em petição apartada, conforme prevê o artigo 1.012, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil. 2. Segundo orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contratação por terceiro mediante fraude constitui risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, e não elide sua responsabilidade pelos danos daí advindos. 2. A fraude integra o risco da atividade exercida pelas instituições financeiras e caracteriza-se fortuito interno e, portanto, não elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro estabelecida no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. No caso concreto, a responsabilidade pelos serviços deficientes prestados pelos réus é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC. 4. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, e ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. 5. Apelações parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado deu aos artigos 4o e 5o, ambos da LINDB, interpretação divergente do entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que deve ser reduzida a quantia fixada a título de danos morais a fim de atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 08/11/2016)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.007.380/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, inviável a admissão do recurso especial por violação artigos 4o e 5o, ambos da LINDB objeto da interpretação divergente, uma vez que "É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no REsp n. 2.066.957/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030